Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. SÚMULA 517 STJ. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONFORMISMO. HARMONIA INTERNA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. O acórdão se manifestou quanto ao ponto apresentado. Houve desenvolvimento do tópico específico da verba sucumbencial para demonstrar sua inaplicabilidade à hipótese, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. Com relação ao vício de contradição, a análise interna do acórdão evidencia harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. O fundamento adotado no voto condutor indicou o cumprimento voluntário por parte da executada, o que afasta a incidência da verba honorária à luz da causalidade pela instauração do cumprimento de sentença.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
8. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.